Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712282-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANICE SABOIA FONTENELE E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FONTENELE E SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada, uma vez que inexistente parte recorrida em decorrência de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Intime-se. Tendo em vista a participação ministerial na origem, vistas a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora